Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-71.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021807-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (IMPETRANTE), LUCAS DA SILVA BRANDAO - CPF: 051.136.081-90 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. NÚCLEO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA NA VIA ESTREITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, em que se sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, alegando-se que a imputação estaria baseada predominantemente em relatórios de inteligência financeira, sem demonstração de dolo específico, vínculo estável com a organização criminosa ou efetiva participação em atos de ocultação e dissimulação de valores. Subsidiariamente, requer-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com corréus e proibição de ausentar-se da comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as alegações relativas à insuficiência dos elementos probatórios e à inexistência de dolo específico podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos informativos concretos extraídos da investigação policial, que apontam, em tese, a vinculação do investigado a organização criminosa estruturada voltada à prática de delitos de lavagem de capitais e ocultação patrimonial relacionados a facção criminosa.

A decisão constritiva não se limita a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos, mas descreve de forma individualizada as funções e condutas atribuídas ao investigado no contexto da estrutura criminosa investigada.

Os elementos dos autos indicam, em tese, a existência de organização criminosa em plena atividade, responsável pela movimentação de valores expressivos, utilização de empresas de fachada, contas em nome de terceiros e múltiplas identidades, circunstâncias reveladoras de sofisticado modus operandi e de concreto risco de reiteração delitiva.

A necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal decorre do risco concreto de destruição de provas, ocultação patrimonial, transferência de bens a terceiros, intimidação de testemunhas e embaraço às investigações, potencializado pelo poder intimidatório atribuído à organização criminosa.

As alegações de ausência de dolo específico, fragilidade dos relatórios financeiros e inexistência de vínculo estável com a organização criminosa confundem-se com o mérito da ação penal e demandam ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do acervo probatório nem à valoração exauriente dos elementos produzidos na investigação criminal.

A inserção do investigado em organização criminosa voltada à movimentação clandestina de capitais ilícitos e à ocultação patrimonial evidencia maior gravidade concreta das condutas imputadas e autoriza a conclusão de insuficiência das medidas cautelares menos gravosas para a contenção do risco de reiteração delitiva e preservação da ordem pública.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta das condutas e da complexidade da estrutura criminosa investigada.

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, não possui aptidão, por si só, para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos e individualizados que indiquem a vinculação do investigado a organização criminosa estruturada e evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 3. Alegações relativas à insuficiência dos elementos probatórios e à ausência de dolo específico demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos e a estrutura organizada da atividade criminosa revelam risco de reiteração delitiva e de embaraço à persecução penal. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 240.339/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 846.512/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, RHC nº 73.206/ES.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de LUCAS DA SILVA BRANDÃO, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, afirmando que a imputação se encontra baseada precipuamente em Relatórios de Inteligência Financeira – RIF/COAF, sem demonstração de dolo específico, vínculo estável com organização criminosa ou efetiva participação em atos de ocultação e dissimulação de valores.

Aduz a impetração que não teriam sido apreendidos, na residência do paciente, armas, valores expressivos ou qualquer elemento indicativo de atuação operacional relevante dentro da suposta organização criminosa investigada, sustentando, ainda, a inexistência de demonstração concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o decreto preventivo estaria amparado em fundamentação genérica e abstrata, sem individualização da conduta atribuída ao paciente, postulando, a revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com corréus e proibição de ausentar-se da comarca.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, pela denegação do habeas corpus, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – Busca-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição pelas cautelares menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal – Liminar indeferida – A tese de participação periférica é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Indicativos de vinculação do paciente à organização criminosa investigada, com atuação no denominado núcleo financeiro voltado à movimentação e ocultação de valores de origem ilícita – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa –– Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

De imediato, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação concreta e individualizada, amparada em elementos informativos extraídos da investigação policial que apontam, em tese, sua vinculação à organização criminosa estruturada voltada à prática de delitos de lavagem de capitais e ocultação patrimonial relacionados à facção criminosa Comando Vermelho.

Com efeito, a decisão que decretou a custódia cautelar consignou expressamente que os investigados integram organização criminosa em plena atividade, responsável pela movimentação de valores expressivos, utilização de empresas de fachada, contas em nome de terceiros e múltiplas identidades, circunstâncias reveladoras de modus operandi sofisticado e concreto risco de reiteração delitiva.

Além disso, diversamente do alegado pela defesa, o decreto preventivo não se limitou a referências genéricas acerca da gravidade abstrata dos delitos, tendo a autoridade policial promovido detalhada individualização das funções e condutas atribuídas a cada investigado, inclusive quanto ao paciente, descrevendo o suposto papel desempenhado no contexto da organização criminosa investigada.

A decisão constritiva também destacou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de destruição de provas, ocultação patrimonial, transferência de bens para terceiros, intimidação de testemunhas e embaraço às investigações, especialmente considerando o poder intimidatório atribuído à facção criminosa investigada.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de ausência de individualização concreta da conduta do paciente ou de insuficiência dos fundamentos cautelares.

No que concerne ao argumento de que os elementos probatórios decorreriam precipuamente de relatórios financeiros e que inexistiria demonstração de dolo específico ou vínculo estável com a organização criminosa, verifica-se que tais alegações foram expressamente enfrentadas pelo Juízo de origem quando da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que consignou que os fundamentos utilizados para a decretação da custódia permanecem hígidos, especialmente diante dos indícios de participação do paciente no núcleo financeiro voltado à ocultação e dissimulação de valores provenientes de atividades ilícitas.

Assentou, ainda, a magistrada processante que as alegações defensivas relacionadas à insuficiência probatória, ausência de dolo específico e fragilidade dos relatórios financeiros confundem-se com o próprio mérito da ação penal e demandam aprofundada dilação probatória, sendo inviável sua apreciação exauriente nesta fase processual, sobretudo porque a custódia cautelar encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

De fato, a via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do acervo probatório ou à valoração exauriente dos elementos informativos produzidos na investigação criminal, providência reservada ao regular desenvolvimento da instrução processual.

Quanto a ausência de demonstração da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o decreto preventivo evidencia, em tese, a inserção do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à movimentação clandestina de capitais ilícitos e ocultação patrimonial, circunstância que revela maior gravidade concreta das condutas imputadas e autoriza, ao menos em juízo preliminar, a conclusão de insuficiência das medidas cautelares menos gravosas para contenção do risco de reiteração criminosa e preservação da ordem pública.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF - HC: 240339 RN, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Ressalte-se, ainda, que a mera existência de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, atividade laborativa lícita ou primariedade, não possui o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta do Agravante, evidenciada pela elevada quantidade das drogas apreendidas, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema . 3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 846512 MS 2023/0288620-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026